Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-18.2020.8.11.0014
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000934-18.2020.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERALDA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 407.073.771-53 (EMBARGADO), MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO EDSON PANIZZON - CPF: 028.211.079-86 (EMBARGANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 407.073.771-53 (VÍTIMA), MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (VÍTIMA), MAURICIO DE ALMEIDA PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL [DUAS VÍTIMAS], AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - CONTRADIÇÃO QUANTO À INTENÇÃO DE MATAR E CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - PEDIDO PARA SANAR AS CONTRADIÇÕES APONTADAS E PREQUESTIONAR ARTIGOS CONSTITUCIONAIS -
AUSÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS -
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE - AVIAMENTO DE RECURSO ACLARATÓRIO NÃO ENSEJADO - ENTENDIMENTO DO STJ -
PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA
- JULGADOS TJMT -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O
“vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos

ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF)

“Mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (TJMT, ED
NU 0022812-68.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000934-18.2020.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

EMBARGANTE(s):

PEDRO EDSON PANIZZON

EMBARGADO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por PEDRO EDSON PANIZZON
c
ontra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito NU 1000934-18.2020.8.11.0014,
interposto pelo embargante, para
manter a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Geralda Faustina da Silva], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Maurício de Almeida Paula], ameaça [vítima Marrilet Batista da Silva] e posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II e art. 147, todos do CP,

e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 444/460-ID 164797693).

O embargante sustenta contradição
“com nítido propósito de prequestionamento”
sob seguintes assertivas de que: 1) constou do acórdão que
“o crime deve ser desclassificado e a qualificadora deve ser excluída se manifestamente incabível e improcedente, mas mantém mesmo com os fatos ocorridos demonstrando que estas não ocorreram”
; 2) fora mantida
“a r. sentença de pronúncia com fundamentos que não tem amparo nas provas produzidas pela defesa”
; 3) não considerou-se que,
“em nenhum momento houve animus necandi, ou seja a vontade livre e consciente de matar, pois o réu teria atirado duas vezes de forma rápida, sem direção certa e em momento algum teve a intenção de matar em sua conduta, vez que poderia ter efetuado mais disparos e não o fez.”

Pede o provimento para que sejam sanadas as contradições apontadas e prequestionado o art. 5º, LIV e LVII da CF (fls. 462/472-ID 168073674).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante não aponta, objetivamente, qualquer contradição entre as premissas do acórdão.

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU 1000934-18.2020.8.11.0014 as matérias supracitadas foram expressamente analisadas nos seguintes termos:

“A vítima Geralda Faustina da Silva fora atingida por um disparo de arma de fogo no abdômen, necessitou ser submetida a cirurgia de “laparotomia exploradora de emergência e hepatorrafia (sutura do fígado)”, bem como de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI e hemodiálise, consoante Relatórios do Hospital Regional de Rondonópolis (fls. 61 e 76).

Por sua vez, enquanto se aproximava da vítima Maurício de Almeida Paula [não atingida pelos tiros], com a arma de fogo em punho, o recorrente teria mirado na direção do tórax e verbalizado a frase “vou te matar”, segundo declarações das vítimas testemunhas Marillet Batista da Silva e Maurício de Almeida Paula, nas duas fases da persecução penal (fls. 52/53 e fls. 63/64 e Relatório de Mídias - fls. 287/288-ID 159711362).

Não bastasse, o recorrente não teria cessado espontaneamente as agressões, mas fora contigo por sua esposa Marilze Batista da Silva, a qual afirmou que “pulou no pescoço dele por trás, o puxou e sua filha (Karinne) deu um tapa na mão dele para que ele soltasse a arma, daí o derrubou no chão”, onde permaneceu até a chegada da equipe policial.

No contexto, o disparo de arma de fogo contra a vítima Geralda Faustina da Silva, em região vital [abdômen], a verbalização de intenção de matar a vítima Maurício de Almeida Paula, somadas à circunstância de não ter cessado as condutas, espontaneamente, podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Com efeito,

mostra-se “inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi” (RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7. 2021).

Porquanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação à qualificadora, verifica-se que os crimes foram motivados, em tese, por discussão banal, pois o recorrente teria se irritado com o barulho gerado por uma criança da família.

Essa motivação está retratada nos depoimentos de Marillet Batista da Silva e Maurício de Almeida Paula, nas duas fases da persecução penal (fls. 52/5363/64Relatório de Mídias - fls. 287/288-ID 159711362 e fls. 295/296-ID 159711369).

A caracterização ou não do motivo fútil “irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo que o reconhecimento ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Assim sendo, a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).”
(PJe)

De toda sorte, a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Com efeito, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.2.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a intenção de matar e caracterização da qualificadora do motivo fútil.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim,
“mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023